Tribunal: TJES
Processo: 5004993-18.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004993-18.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5004993-18.2022.8.08.0006

Embargante:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Embargado:
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO QUANTO
AO PEDIDO
CONTRAPOSTO
DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALOR
.
OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que negou provimento ao recurso interposto pelo banco e manteve a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos. Contudo, não houve análise do pedido contraposto. Em razão da manifesta omissão, passo a analisar suas razões recursais.

A lide versa a respeito de
fraude bancária
perpetrada por terceiros, através da qual houve o depósito da quantia de R$4.292,65, associada a financiamento junto aos proventos de aposentadoria do autor, em junho de 2022, e se iniciaram os descontos indevidos de R$ 115,00 mensalmente, em razão de contrato de crédito consignado não contratado.

Em sentença, o banco fora condenado a restituir os valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. Todavia, deixou de ser analisado o pedido de restituição ou compensação do valor que fora depositado em favor do autor. Da mesma forma, houve omissão quanto a este requerimento em decisão colegiada.

Neste ponto, verifica-se das alegações da parte autora que tinha a intenção de restituir a quantia ao banco, tendo alegado isso inclusive junto ao Procon Municipal.

Não se pode olvidar, então, que tendo sido declarada a nulidade contratual, com o retorno ao
status quo ante
, e a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, é devida a condenação do autor a restituir a quantia recebida R$4.292,65, o que poderá se dar por meio de compensação, na forma do art. 368 do Código Civil (
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
). Quanto à atualização do importe recebido, incidirão juros de mora da citação e correção monetária da data do depósito.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, dando-lhe efeito infringente, a fim de analisar o pedido contraposto e julgá-lo procedente para condenar o autor a restituir a quantia depositada em seu benefício previdenciário, conforme fundamentos alhures.

Por consequência, em razão do êxito parcial do recurso inominado pelo banco Itaú Consignado, retifica-se ainda o julgamento colegiado para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)